Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PENHORA ON LINE – DESBLOQUEIO DE VALORES SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – EXTRATO BANCÁRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ORIGEM DOS VALORES – MANUTENÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.
1. Se o agravado não colaciona aos autos documentos que demonstrem a natureza salarial do valor penhorado, ônus que lhe competia na forma do 854, §3º, I, do CPC/15, impõe-se a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015494-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (AGRAVANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (AGRAVADO), CEAGRO AGROSCIENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.942.652/0001-07 (AGRAVADO), CEAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.076.766/0001-36 (AGRAVADO), CEAGRO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 08.293.719/0001-70 (AGRAVADO), CEAGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.321.171/0001-00 (AGRAVADO), ARITANA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.484.191/0005-05 (AGRAVADO), AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (AGRAVADO), CBI AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.467.871/0001-90 (AGRAVADO), CHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.522.605/0001-45 (AGRAVADO), LIFEGRAIN HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 14.725.214/0001-30 (AGRAVADO), C&BI AGROPARTNERS S.A. - CNPJ: 09.215.173/0001-00 (AGRAVADO), CHRISTINE CROTHERS GONCALVES - CPF: 096.899.068-10 (AGRAVADO), VICTOR CROTHERS GONCALVES - CPF: 418.793.558-41 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR - CPF: 060.928.198-48 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015494-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
G10 - TRANSPORTES LTDA

AGRAVADOS
:
ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR
, VICTOR CROTHERS GONCALVES,
CHRISTINE CROTHERS GONCALVES
,
C&BI AGROPARTNERS S.A.
,
LIFEGRAIN HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
,
CHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
,
CBI AGRICOLA LTDA
,
AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
,
ARITANA AGROPECUARIA LTDA
,
CEAGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,
CEAGRO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
,
CEAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA
,
CEAGRO AGROSCIENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
CEAGRO AGRICOLA LTDA
.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PENHORA
ON LINE
– DESBLOQUEIO DE VALORES SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE –
NÃO
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – EXTRATO BANCÁRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ORIGEM DOS VALORES – MANUTENÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1
.
Se o agravado não colaciona aos autos documentos que demonstrem a natureza salaria
l
do valor penhorado, ônus que lhe competia na forma do
854, §3º, I, do CPC/15
, impõe-se a reforma da decisão para manter o bloqueio.

2. Na hipótese, a
apresentação de extrato bancário que
evidencia
apenas a transferência de valores entre instituições financeiras, sem demonstrar a origem salarial dos recursos, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/15.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
G10 - TRANSPORTES LTDA

nos autos do
Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica
proposto em face de
ANTONIO CARLOS GON
Ç
ALVES JUNIOR, VICTOR CROTHERS GON
Ç
ALVES, CHRISTINE CROTHERS GON
Ç
ALVES, C&BI AGROPARTNERS S.A., LIFEGRAIN HOLDING DE PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA, CHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA, CBI AGR
Í
COLA LTDA, AGROEXTRA INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA, ARITANA AGROPECUARIA LTDA, CEAGRO PARTICIPA
ÇÕ
ES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CEAGRO EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., CEAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA, CEAGRO AGROSCIENCE COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA e CEAGRO AGR
Í
COLA LTDA
,
contra a decisão que, dentre outras determinações, autorizou o levantamento da quantia bloqueada de
R$ 10.372,50 (dez mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
em nome do demandado
VICTOR CROTHERS GONCALVES, em razão da sua impenhorabilidade.

Em síntese, sustenta que
o agravado
não comprovou, de forma efic
az, que os valores constrit
os possuem natureza salarial.

Alega que
recorrido
limitou-se a juntar extrato bancário de conta corrente, o qual sequer demonstra a origem da quantia bloqueada, não tendo apresentado holerites, recibos ou qualquer outro documento capaz de evidenciar que os valores seriam destinados à sua subsistência.

No mais, defende a prevalência do princípio da
satisfação
do credor e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
deferida
para
suspender a decisão agravada, mantendo-se a penhora efetivada nos autos até o julgamento do presente recurso

(ID
281545353
).

Contraminuta do agravado
VICTOR CROTHERS GONCALVES pelo desprovimento (ID
290687372
)
.

Sem contraminuta pelos demais recorridos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, é credora
de uma dívida contraída com

a parte executada Oeste Mapas Ltda. – ME, no valor de R$ 13.466.330,98 (treze milhões quatrocentos e

sessenta e seis mil trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos), sendo os valores discutidos no

processo de execução n. 1022654-62.2017.8.11.0041.

Segundo a demandante,
foram esgotados os meios de tentativas de localização dos bens da

parte executada, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica para a satisfação dos

valores.

Sob tais argumentos, propôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual a tutela de urgência foi parcialmente concedida para
a realização de penhora
on

line
no valor de R$ 13.466.330,98 (treze milhões quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos) das contas bancárias da parte executada, bem como a indisponibilidade de bens patrimoniais da parte requerida pela Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, no limite do valor do débito.

Consta que
houve o bloqueio via SISBAJUD de R$ 39.404,90 (trinta e nove mil quatrocentos e quatro reais e noventa centavos).

A parte autora manifestou-se
nos autos
afirmando que o

valor bloqueado é insuficiente, bem como pugnando pelo arresto ou averbação sobre os imóveis e

RENAJUD dos veículos da requerida.

Após
o requerido VITOR CROTHER GONÇALVES
requerer
o desbloqueio
da quantia constrita em sua conta (
R$ 10.372,50
)
,
por ser destinado ao seu sustento, sobreveio a decisão ora agravada
.

Pois bem
.

Observa-se que
o Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de desbloqueio formulado pelo agravado, entendeu que os valores constritos seriam impenhoráveis por serem supostamente provenientes de remuneração.

Contudo,
da
análise dos documentos juntados aos autos,
denota-se
que o agravado não se desincumbiu do ônus de
demonstrar
que os valores bloqueados efetivamente possuem natureza salarial.

Com efeito, dispõe o
art. 833, IV, do CPC/15 que:

"
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
."

Contudo
, para que seja reconhecida a impenhorabilidade com base no dispositivo legal acima transcrito, é imprescindível que o executado comprove cabalmente a natureza salarial dos valores bloqueados, ônus que lhe incumbe por força do art. 854, §3º, I, do CPC/15
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NA CONTA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “constata-se que no extrato do Banco Caixa Econômica Federal as movimentações diárias representadas pelos recebimentos e
envio de numerários quase que diários, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada”.

Ou seja, apesar de a executada, ora agravante, alegar que os valores são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados à conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação
.
”
(
TJMT –
N.U 1027324-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des. Sebastião de Morais Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

No caso,
entretanto, o recorrido
limitou-se a apresentar extrato bancário de sua conta corrente no Banco Next, sem, contudo, demonstrar a origem dos valores ali depositados
, conforme se verifica abaixo:

Observa-se do referido extrato que o valor foi transferido por outra agência bancária, inexistindo qualquer prova da origem
salarial alegada pelo agravado.

Nota-se que
não foram juntados holerites, recibos de pagamento, cópia da CTPS, declaração do empregador ou qualquer outro documento que pudesse efetivamente comprovar a alegação de que os valores bloqueados teriam origem salarial.

Ademais,
importa destacar que
o bloqueio foi realizado em três instituições financeiras distintas (Banco Next, Nubank e Corretora
Clear
/XP), o que sugere uma diversificação de investimentos pelo agravado, circunstância que vai de encontro à tese de que os valores seriam exclusivamente destinados à sua subsistência.

De igual forma, o fato de o valor penhorado ser
irrisório frente ao montante da dívida executada, não é suficiente para afastar a penhora.
At
é porque,
o valor de R$ 10.372,50 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), ainda que represente menos de 1% do valor total do débito (R$ 13.466.330,98), não pode ser considerado irrisório em termos absolutos, devendo ser mantida a penhora em respeito ao princípio da satisfa
ção
do credor.

Desta forma
, a ausência de comprovação
demonstra
que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência
, impondo-se, com isso, a reforma da decisão para manter o bloqueio dos valores
.

Ante
o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora sobre o valor de R$ 10.372,50 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) bloqueado via SISBAJUD na conta do agravado VICTOR CROTHERS GONCALVES.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025